Tribunal: TJMT
Processo: 1014674-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014674-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOSE ARAMILTON MONTEIRO FERREIRA - CPF: 631.655.111-87 (AGRAVANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (AGRAVADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

AGRAVANTE:
JOSE ARAMILTON MONTEIRO FERREIRA

AGRAVADO:
MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO EDE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDIO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEPENDE DE MAIOR PRODUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - São três os requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se verifica prova bastante da probabilidade do direito que assista à parte recorrente, isso porque, o pedido manejado nos autos, na origem, teve por base unicamente a vontade unilateral do autor, sem que fossem esclarecidas as condições em que o distrato poderia ter sido realizado, bem como se foi atendida a cláusula penal devida pelo desacordo perpetrado pelo agravante.

AGRAVANTE:
JOSE ARAMILTON MONTEIRO FERREIRA

AGRAVADO:
MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Eduardo Naves Paschoal Mackievicz, OAB/MT 26652-O, pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ARAMILTON MONTEIRO FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Parcelas Pagas no 1011902-43.2020.811.0003, ajuizada em face de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que pretendia obrigar as empresas agravadas à devolverem os valores pagos pelo negócio imobiliário firmado entre as partes, bem como a impedir a inclusão do seu nome no cadastro de devedores.

Para tanto, diz o agravante ter firmando contrato de promessa de compra e venda de um imóvel para uso residencial, construído e negociado pelas agravadas, tendo pago até o momento, a quantia de R$ 43.468,99 (quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Aduz que, em razão de estar enfrentando dificuldades financeiras e problemas de saúde, buscou a rescisão do negócio entabulado com as agravadas, tendo procedido com a devolução da posse do imóvel e informado a situação por meio de notificação extrajudicial, oportunidade em que também requereu a restituição da quantia paga.

Alega que, apesar da notificação, as agravadas não devolveram a quantia paga, além disso, está sob risco de ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes caso não sejam imediatamente cessados os efeitos do contrato entabulado entre as partes.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ, OAB/MT 26652-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que pretendia obrigar as empresas agravadas à devolverem os valores pagos pelo negócio imobiliário firmado entre as partes, bem como a impedir a inclusão do seu nome no cadastro de devedores.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos pressupostos da tutela judicial requestada.

Mais precisamente, não se verifica prova bastante da probabilidade do direito que assista à parte recorrente, isso porque, o pedido manejado nos autos, na origem, teve por base unicamente a vontade unilateral do autor, sem que fossem esclarecidas as condições em que o distrato poderia ter sido realizado, bem como se foi atendida a cláusula penal devida pelo desacordo perpetrado pelo agravante.

Por essa razão, a questão deverá ser melhor esclarecida ao longo da lide, sob pena de impedir o exercício do direito da credora, ora agravada, no tocante ao recebimento das parcelas devidas pelo agravante, previstas no contrato firmado entre as partes.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouvi com a atenção merecida a sustentação oral do professor que representa os interesses da agravante. O argumento posto é no sentido de que está-se destratando um compromisso de compra e venda relativo a aquisição de um imóvel para moradia própria.

Sob o ponto de vista linear, é direito do promitente comprador, tem se entendido e há recurso repetitivo nesse sentido, ao desfazimento do negócio, inclusive, com a devolução, como diz a própria jurisprudência, imediata dos valores dispendidos relativos a compra e venda, ou seja, já antecipados ou pagos pelo promitente comprador.

Assim, sob essa ótica talvez o recurso seja procedente.

Contudo, no caso específico, quando da leitura do relatório da eminente relatora que a posse foi devolvida. Estava-se na posse do imóvel.

Por conseguinte, essa jurisprudência, essa sumula aplicada nessas rescisões de compromisso de compra e venda, mesmo nos casos de arrependimento ou qualquer dificuldade por parte do promitente comprador, é aplicável nas situações que não houve ocupação por parte do comprador.

Isso porque se o imóvel ainda não foi entregue, se o comprador não foi emitido na posse, o imóvel está como zero, novo, então, seria o caso de deduzir a cláusula pela do contrato e mandar devolver de imediato o restante, por parte da construtora.

Mas em virtude da ocupação do imóvel por parte do adquirente - não sei qual foi o tempo dessa permanência, já que como dito foi devolvido o imóvel, acompanho a eminente relatora por não haveria a incidência da Súmula ou do repetitivo invocado brilhantemente pelo douto professor.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ, OAB/MT 26652-O.

Uma questão de ordem, Excelência!

Trata-se de um terreno, então, essa posse é simbólica. Não houve ocupação.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

O contrato é de 2014, e refere-se à quadra 26 do lote 22, Parque dos Lírios.

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.